Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-49.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800222-49.2025.8.14.0015

APELANTE: CAMILA GABRIELA FERREIRA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Camila Gabriela Ferreira Cunha contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa. No mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu redimensionamento da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal realizada na apelante ocorreram sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou autoriza a absolvição ou desclassificação para porte para consumo próprio; e (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, com revisão das circunstâncias judiciais, compensação entre agravante e atenuante e análise da incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada pelos policiais mostrou-se legítima, pois decorreu de denúncia anônima específica acerca da prática de tráfico de drogas pela apelante em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, circunstância apta a caracterizar fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A abordagem policial não decorreu de rotina genérica de policiamento ostensivo, mas de averiguação concreta baseada em informações previamente qualificadas, posteriormente confirmadas pela localização da droga em poder da recorrente.

5.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que identificou 62 petecas de cocaína, totalizando 30,216 gramas.

6.

A autoria delitiva ficou evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela prisão, os quais relataram que a acusada dispensou a sacola contendo os entorpecentes durante a abordagem e portava outras porções da droga em revista pessoal.

7.

Os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório quando coerentes, convergentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

8.

A alegação da apelante de que apenas três porções de droga lhe pertenciam não afasta a prática do tráfico, diante das circunstâncias da apreensão, da quantidade fracionada da substância e do contexto de mercancia evidenciado nos autos.

9.

O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de ação múltipla, consumando-se, entre outras condutas, pelo ato de trazer consigo substância entorpecente sem autorização legal.

10.

A valoração negativa da conduta social mostrou-se inadequada, pois foi fundamentada exclusivamente na existência de outro procedimento criminal em andamento, circunstância insuficiente para exasperação da pena-base.

11.

A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação moderada da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

12.

A confissão parcial da acusada deve ser reconhecida como atenuante, sendo compensada com a agravante da reincidência, diante da prevalência recíproca das circunstâncias.

13.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide no caso concreto, porque a apelante é reincidente específica em crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal fundada em denúncia anônima específica e corroborada por elementos concretos de suspeita atende aos requisitos do art. 244 do CPP.

2.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem prova válida e suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com o conjunto probatório.

3.

A existência de procedimento criminal em andamento não autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

4.

A reincidência impede a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

5.

A confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 67; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, RHC nº 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Camila Gabriela Ferreira Cunha
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que a condenou à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 33, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida em regime fechado, em virtude de ser reincidente.

Em razões recursais apresentadas, ID 30431440,
requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade do processo, em virtude da busca pessoal que foi procedida na apelante pela polícia, sem que houvesse qualquer justa causa para tanto.

No mérito
, postula a absolvição, por entender que inexistem provas nos autos para ensejar um decreto condenatório em face da recorrente ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a constante no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária
, pretende que as circunstâncias negativadas na primeira fase sejam dosadas na razão de 1/6 para cada circunstância negativa, aplicando na segunda fase a atenuante da confissão espontânea.

Postula também o aumento da aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, para razão máxima de 2/3.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que a circunstância judicial da conduta social seja revista por esta Corte, mantendo-se os demais termos da decisão combatida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 30431351,
in verbis
:

“No dia 10 (dez) de janeiro de 2025, por volta das 14h, no bairro Caiçara, na Tv. Benjamin Constant, na Feira da Ceasa, no local denominado "BECO DO CASSINO", neste município, a denunciada CAMILA GABRIELA FERREIRA CUNHA foi presa em flagrante delito, durante uma abordagem de uma equipe da polícia civil, quando ela trazia consigo substância entorpecente, do tipo COCAÍNA.

Extrai-se que na data, hora e local supramencionados, a equipe da Policia Civil realizou rondas pela localidade quando avistou indivíduos em movimentação suspeita.

No momento que os policiais se aproximaram, a denunciada CAMILA GABRIELA FERREIRA CUNHA deixou uma sacola no chão, onde foram encontradas 59 (cinquenta e nove) porções entorpecentes semelhantes à OXI e um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) para Alan Bezerra Pereira.

Durante a busca pessoal na denunciada foi possível encontrar 3 (três) porções de substância entorpecente semelhante à OXI.

Diante aos fatos, a denunciada CAMILA GABRIELA FERREIRA CUNHA foi presa e encaminhada à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo que de acordo com laudo definitivo, (2025.02.000087-QUI), que ora se junta, e de constatação provisório nº 2025.02.000033-QUI (ID 135376199 - Pág. 19), o material resultou POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da COCAÍNA.

Perante a autoridade policial, a denunciada CAMILA GABRIELA FERREIRA CUNHA utilizou-se do seu direito constitucional ao silêncio.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal proferiu sentença meritória, condenando a denunciada à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da falta de justa causa para a abordagem policial procedida na acusada. No mérito, pretende a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório ou sua desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente requer a reanálise da dosimetria penal.

II - PRELIMINAR
.

Em preliminar levantada
, sustenta a defesa que o processo deverá ser anulado,
em virtude da busca pessoal que foi procedida na apelante pela polícia, sem que houvesse qualquer justa causa para tanto.

Analisando a preliminar arguida, entendo que razão não assiste a defesa da recorrente.

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

A permissão para a revista pessoal decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY, Gisela Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual probatória ou medida de polícia preventiva. Revista Brasileira De Direito Processual Penal, 2017, p. 1.117–1.154).

Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: “
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023)
.” (STJ, AgRg no HC n. 868.542/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Conforme depoimento prestado em juízo pela testemunha Yuri Vieira Cordeiro, Policial Civil, o mesmo esclareceu que receberam a notícia por meio de um informante de que no Beco do Cassino estaria ocorrendo venda de drogas, indicando a ré como a pessoa que estaria praticando o referido tráfico, momento em que procederam diligência até o local para conferir o que havia sido informado e, lá chegando, encontraram a apelante no local e, ao revistá-la, encontraram droga ilícita em seu poder.

Assim, a ação policial decorreu do recebimento de denúncia anônima especificada, a qual forneceu detalhes sobre o nome e as características da acusada de suspeita de pratica de crime permanente, não se tratando de diligência aleatória, e sim, o que ocorreu foi uma averiguação concreta, a partir de uma informação previamente qualificada, validando a abordagem da ré, que inclusive em seu interrogatório judicial confessou que estaria na posse de certa quantidade de droga ilícita.

Por este motivo, rejeito a preliminar sustentada
.

Passo à análise do mérito recursal.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição por entender que inexistem provas nos autos para ensejar um decreto condenatório em face do recorrente, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em exame ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a constante no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade delitiva se constata junto ao Laudo Toxicológico Definitivo juntado à ID 30431352, que demonstra que o material apreendido com a denunciada era a droga conhecida vulgarmente como
COCAÍNA
(62 petecas, pesando um total de 30,216 gramas).

Quanto à autoria, esta se mostrou evidente, por tudo que foi produzido no processo,
senão vejamos
:

A testemunha, YURI VIEIRA CORDEIRO, IPC, disse perante o juízo
a quo
, mídia de ID 30431427, que

recebeu a informação de um informante dando conta de que no Beco do Cassino estava ocorrendo venda de drogas, indicando que a acusada era quem estaria na posse da droga; que a equipe policial se deslocou até o local apontado; que o local já era conhecido ponto de comercialização e uso de drogas; que ao chegarem, encontraram a acusada sentada, sendo que a droga se encontrava atrás dela, escondida em uma estrutura metálica de porta, circunstância que levou os policiais a efetuarem a sua prisão; que parte da droga estava escondida e outra parte foi lançada pela acusada ao chão durante a abordagem; que havia apenas usuários de drogas no local, não sabendo precisar se algum deles foi ouvido formalmente como testemunha
.

A testemunha ARTHUR SOARES GUIMARÃES, IPC, disse em juízo, mídia de ID 30431426, que
a abordagem ocorreu no Beco do Cassino, um beco sem saída onde habitualmente permanecem diversas pessoas; que durante a ação
a acusada, ao receber ordem para se posicionar junto aos demais, teria se abaixado e colocado no chão uma sacola; que verificaram que no interior da sacola havia drogas, razão pela qual a acusada foi conduzida; que foi realizada busca pessoal por uma investigadora, cujo nome não soube informar; que junto à sacola foi encontrado um comprovante de transferência bancária, via Pix; que a associação da sacola à acusada se deu pela ação desta de se abaixar e soltá-la no chão diante da visão dos policiais; que
o fato se deu durante o dia, em período claro.

A testemunha, FELIPE PEREIRA SILVA, DPC, esclareceu ao juízo da causa, mídia de ID 30431428, que
no dia dos fatos, participou de uma operação policial em Castanhal, na Feira da Ceasa, voltada ao combate ao tráfico de drogas; que no Beco do Cassino visualizaram vários indivíduos, entre moradores de rua e usuários de drogas já conhecidos, determinando que todos se levantassem e se posicionassem para abordagem; que a
acusada, em tal momento, teria deixado uma sacola no chão contendo drogas e, em seguida, se posicionado junto aos demais suspeitos; que, em revista pessoal realizada por uma policial feminina, foi encontrada outra quantidade de entorpecentes junto ao corpo da acusada; que, além das drogas, foi encontrado dentro da sacola um comprovante de depósito bancário no valor de R$ 900,00 em nome de Alan Bezerra
.

A apelante, CAMILA GABRIELA FERREIRA CUNHA, em seu depoimento em juízo, negou o delito em questão
, asseverando que a maior parte da droga encontrada não lhe pertencia; que somente três pedras de cocaína era da depoente; que iria utilizar a droga para seu próprio consumo.

Ora, analisando os autos, entendo que a autoria atribuída a apelante encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram sua prisão deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, pois nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão da ré, e sim, tudo que consta no processo aponta a recorrente como autora do delito de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar e trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída a recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória ventilada pela defesa ou a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 do mesmo dispositivo legal.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária
, pretende que as circunstâncias negativadas na primeira fase sejam dosadas na razão de 1/6 para cada circunstância negativa, aplicando na segunda fase a atenuante da confissão espontânea.

Postula também o aumento da aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado para sua razão máxima de 2/3.

A dosimetria procedida pelo magistrado a quo se deu nos seguintes termos, conforme ID 30431432:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA

FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade não merece valoração.

Há antecedentes criminais, verifico a existência de um registro criminal (20004540320248140401), CONTUDO irei valorar mais adiante.

Quanto à personalidade
do agente, não pode ser valorada neste momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outro procedimento criminal em andamento contra a acusada, inclusive com a mesma capitulação penal prevista no art. 33 da lei 11.343, o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social
.

Motivos
próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias, nada a valorar
.

As
consequências do crime
não merecem valoração.

O
comportamento da vítima
não há o que se falar/valorar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)
.

RECONHEÇO
a confissão parcial para efeito de incidência da confissão espontânea, art. 65, inciso III, “d”, do CP, bem como
RECONHEÇO
a circunstância agravante da reincidência (proc. n. 0800361-90.2019.8.14.0021), art. 61, inciso I, do CPB, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto para
07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em
700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

Considerando o disposto no art. 43 da Lei 11.343/2006, fixo o valor do dia-multa em um trinta avos do valor do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

PENA

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva e concreta em 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO e 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
, para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”

Em análise da dosimetria constante acima, constato que a conduta social da acusada foi valorada levando-se em consideração sua extensa ficha criminal, no entanto, tal procedimento se mostrou equivocado, razão pela qual entendo salutar, neste momento, refazer a presente dosimetria, dentro dos parâmetros exigidos pelo art. 59, do CPB e art. 42, da Lei 11.343/2006, o que passo a proceder em seguida.

Passo à fixação da pena
.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que ela é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– Possui antecedentes criminais, conforme Certidão de Antecedentes presente à ID 30431431, no entanto, procederei sua valoração na fase seguinte, no que se refere a agravante da reincidência;

Conduta social
– nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza e a quantidade da droga apreendida se mostraram elevadas, motivo pelo qual deverá ser valorada de forma preponderante sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Por esta razão
arbitro a pena base da recorrente em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa,

cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Apesar de ter a apelante confessado, em parte, a propriedade do material entorpecente apreendido, vejo que a autoridade a quo reconheceu como atenuante da confissão, não podendo aqui, em sede de recurso, desconsiderar essa atenuante, para não se incorrer em reformatio in pejus, no entanto, também constato que se mostrou presente a agravante da reincidência, motivo este que procedo a compensação entre essas duas circunstâncias, mantendo a pena intermediária no importe de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa.

Não há causas de aumento de pena.

Também não se mostrou presente nenhuma causa de diminuição de pena, haja vista que, diferente do que aduz a defesa, a ré não é merecedora da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois comprovado na certidão de antecedentes penais que ela não é mais ré primária, já possuindo condenação criminal com trânsito em julgado, pelo mesmo delito apurado nestes autos, em data pretérita a ocorrência dos fatos analisados neste processo criminal.

Assim, imponho a pena como final em
06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa, devendo o regime de cumprimento inicial da reprimenda ser no fechado, em virtude da reincidência delitiva da apelante
.

Qualquer detração da pena deverá ser requerida junto ao juiz da execução penal, por se mostrar o mais adequado para proceder a contagem do prazo de cumprimento de pena da denunciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redefinindo a pena base, bem como a pena final, no importe de 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/07/2026